Tribunal: TJMT
Processo: 1010139-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010139-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), D. S. A. - CPF: 099.338.871-06 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JUCIMARA DE SOUZA AMARANTE - CPF: 032.386.121-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), D. S. A. - CPF: 099.338.871-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR DESARRAZOADO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR A QUALQUER TEMPO PELO JUÍZO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
AMBOS
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010139-74.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

D. S. A.,
representado por sua genitora

Jucimara de Souza Amarante
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
D. S. A.,
representado por sua genitora

Jucimara de Souza Amarante
(requerente)

e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(requerida)
,

contra acórdão

desta Câmara (Id.

222804670), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor, para determinar que a operadora do plano de saúde providencie e custeie os tratamentos multidisciplinares, conforme prescrição médica.

Inconformado, o requerente/embargante
D. S. A.,
representado por sua genitora

Jucimara de Souza Amarante
, aponta em suas razões recursais a omissão no julgado alegando que “
o caso efetivamente posto à discussão no bojo do recurso de agravo de instrumento perante a Colenda 3º Câmara de Direito Privado do TJMT diz respeito à multa VENCIDA, ou seja, que já foram computadas, relativas ao passado. Aqui revela-se a OMISSÃO INTERNA ao julgado
” (sic).

Defende que “
uma vez esgotados os debates sobre o valor e a periodicidade de multa fixada em tutela de urgência (no presente caso, a decisão liminar de primeira instância e agravo de instrumento), tal multa deve incidir regularmente até o seu cumprimento. E, após tal cumprimento, o montante acumulado deixa de ser técnica de coerção ao cumprimento de decisão e passa a integrar o patrimônio subjetivo do exequente/autor
” (sic).

Sustenta que “
no CPC vigente (2015), não há qualquer previsão normativa que autorize a revisão de MULTA VENCIDA, como é o caso ora em debate
” (sic).

Conforme entendimento do STJ, afirma que “
fixada a multa pela primeira vez, poderá haver modificação enquanto durarem as insurgências recursais cabíveis. Encerrado o debate, a multa passa a incidir até o integral cumprimento de decisão judicial, de modo que o montante acumulado – vencido – não mais pode ser objeto de qualquer alteração por qualquer juízo
” (sic).

Além disso, aduz que “
No acórdão, não há indicação de quais parâmetros foram utilizados para medir a razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que demanda confronto entre realidades para a adequada mensuração jurídica
” (sic).

Assevera que “
apesar dos 182 dias de descumprimento evidenciados no processo – e confessados por falta de impugnação em primeira ou segunda instâncias –, a alteração feita no acórdão limitou a periodicidade de incidência ao equivalente a 10 (dez) dias. Em termos matemáticos, reduziu a multa vencida de R$ 1.820.000,00 para R$ 100.000,00, o que representa redução de aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento do seu montante)
” (sic).

Diz que “
há de ser sanada a obscuridade ora apontada no acórdão, para que reste discriminado os parâmetros fáticos e matemáticos aptos a suportar a decisão de redução de multa vencida, de modo a respeitar e guardar afinidade com a proporcionalidade e a razoabilidade no caso concreto
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 224338675).

Por sua a vez, a requerida/embargante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
aponta vícios no julgado, alegando “
houve contradição no dispositivo por que aponta à impossibilidade de manter a multa em patamar exorbitante sob pena de causar o enriquecimento sem causa da parte Embargante, porém dá parcial provimento ao Recurso para aplicar a multa em valor ainda exorbitante, e omissão por deixar de analisar os argumentos apresentados pela embargante, razão pela qual, respeitosamente, opõe-se os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios verificados
” (sic) (Id. 224597674).

Contrarrazões ofertadas pelas partes em Ids.

225759154 e

226452154, ambos pela rejeição dos respectivos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
D. S. A.,
representado por sua genitora

Jucimara de Souza Amarante
(requerentes)

e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(requerida)
,

contra acórdão

desta Câmara (Id.

222804670),

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANUTENÇÃO DA QUANTIA OUTRORA FIXADA PELO PERÍODO DO DESCUMPRIMENTO – VALOR DESARRAZOADO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR A QUALQUER TEMPO PELO JUÍZO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o valor das astreintes não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, a fim de manter a finalidade coercitiva da multa cominatória e para não configurar enriquecimento sem causa por parte da parte autora, o melhor a ser aplicado no presente caso é a manutenção da multa outrora fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, todavia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção na análise do recurso aviado, de modo que evidente as pretensões em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à possibilidade de redução da multa cominatória, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, vejamos:

“(
...)

A parte autora, ora agravante informou no processo de origem (Id. 117547000), que a operadora do plano de saúde cumpriu a determinação judicial depois de 182 (cento e oitenta e dois) dias, pugnando pela aplicação da multa no valor de R$ 1.820.000,00 (um milhão oitocentos e vinte reais).

Na análise da petição retro, a magistrada de origem, com fulcro no artigo 537, §1º e no art. 297 do CPC, reduziu a multa astreintes anteriormente fixada, ante o alcance da finalidade pretendida, fixando-a no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, mas sem aplicação de juros moratórios, contra tal decisão se insurge o agravante.

Pois bem. Imposta a obrigação de fazer, com fixação de astreintes, é cabível a redução de seu valor, inclusive de ofício, na forma do § 1º do art. 537 do CPC,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz
poderá
, de
ofício ou a requerimento
,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (Grifei).

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou “astreintes” tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Embora o agravante discurse sobre o descabimento da redução, é certo que o citado §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Conquanto a recorrente noticie que a medida demorou muito a ser cumprida, entendo que a cobrança do valor, a título de multa, no montante de R$1.820.000,00 (um milhão oitocentos e vinte reais), não pode subsistir, pois se mostra excessiva e gera enriquecimento sem causa, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Todavia, a sua redução como determinada na decisão agravada para o valor fixo de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra desproporcional e desarrazoado.

Dessa forma, a fim de manter a finalidade coercitiva da multa cominatória e para não configurar enriquecimento sem causa por parte da parte autora, o melhor a ser aplicado no presente caso é a manutenção do valor outrora fixado em R$10.000,00 (dez mil reais)
por dia
de descumprimento, todavia, deve sua incidência ser limitada a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais)
(...)”.

Logo, evidencia-se que as pretensões dos embargantes é rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024